Tribunal: TJDFT
Processo: 0743778-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. SUPOSTO EQUÍVOCO DA CONSUMIDORA. NUMERÁRIO DESTINADO À CONTA CORRENTE DE TERCEIRO. RESSARCIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA OPERAÇÃO BANCÁRIA.
1. Em que pese as alegações contidas na petição inicial, a requerente não logrou êxito em fazer prova constitutiva de seu direito, como exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), por não ter apresentado elementos probatórios capazes de demonstrar que realmente realizou, por equívoco, transferência bancária para cliente do banco réu.
2. Não havendo prova de que a beneficiária da transferência bancária ou os seus herdeiros, de fato, concordaram com o estorno pretendido nesta ação judicial, não se mostra possível acolher a pretensão autoral, principalmente porque é vedado à instituição financeira realizar débito nas contas correntes sem a prévia autorização do seu titular, como dispõe a Resolução Normativa n° 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
3. Na espécie, caberá à autora buscar o ressarcimento daquela que supostamente se locupletou de maneira indevida do valor que não lhe pertence ou mesmo de seus sucessores, a fim de evitar a configuração do enriquecimento sem causa, o qual é expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil (CC).
4. Recurso de apelação desprovido.